Tribunal: TJDFT
Processo: 0022161-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO DESNECESSSIDADE. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS. OBEDIÊNCIA.
1. A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor.
2. O beneficiário do crédito gerado pelo não cumprimento da obrigação somente poderá executá-lo após o trânsito em julgado da sentença favorável. Assim, ainda que o exequente tenha a possibilidade de realizar o cumprimento provisório da multa, o levantamento do referido valor depende do trânsito em julgado da sentença. Art. 537, § 3°, do Código de Processo Civil.
3. Não há que se falar em prescrição da pretensão executória referente às multas no caso em que o cumprimento de sentença foi apresentado pouco mais de um (1) ano após o trânsito em julgado da sentença.
4. A multa cominatória é fixada para forçar o devedor a cumprir uma obrigação. A multa é devida quando constatado o descumprimento da obrigação fixada. Não se exige a demonstração pelo beneficiário de que o referido descumprimento lhe causou prejuízos.
5. Não há que se falar em desrespeito aos limites formais e materiais da multa cominatória nos casos em que aplicada em conformidade com a determinação constante da decisão que antecipou os efeitos da tutela e confirmada pela sentença.
6. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.